Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727313-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLÁUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. A não insurgência contra a decisão que indefere o requerimento de produção de prova pericial contábil no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial verificada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 28, caput e §5°, do Código de Defesa do Consumidor, e 49-A do Código Civil, porque, para a desconsideração da personalidade jurídica, pela aplicação das teorias menor e maior, é necessária a demonstração da inexistência de bens para a satisfação do crédito e a realização de medidas visando a sua localização. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJRJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, e 170, caput e inciso II, todos da Constituição Federal. Requer em ambos os apelos (IDs 46037870 – Págs. 1 e 14 e 46037880 – Págs. 1 e 17) que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 28, caput e §5°, do CDC, e 49-A do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende que, para se aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, e 170, caput e inciso II, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos. Observe-se que, apesar de serem opostos embargos de declaração, os citados dispositivos constitucionais sequer foram cogitados naquela estreita sede. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA. sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015